Tribunal: TJDFT
Processo: 0733006-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES EM CONTA-CORRENTE E EM CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DO TERCEIRO FRAUDADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O banco apelante sustenta que a petição inicial se encontra inepta, ao argumento de que não houve comprovação de falha na prestação de serviços pela instituição bancária quanto à fraude alegada pela autora. Registra-se que tal preliminar foi suscitada tempestivamente em contrarrazões, mas não foi analisada na v. sentença, motivo pelo qual foi integrada nas razões recursais do réu. Se restou verificado que a pretensão da autora decorre logicamente da narração dos fatos, bem como não ocorreram outras situações previstas no § 1o do art. 330 do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial. Preliminar suscitada pelo réu rejeitada.
2. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o verbete sumular n. 479 do c. STJ, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
3. Se demonstrado que transações bancárias, via mobile, foram realizadas de forma fraudulenta por terceiros, na mesma data em que a própria instituição financeira verificou a atividade suspeita na conta bancária da consumidora, esta deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços, sobretudo quando não logra êxito na comprovação da autenticidade das operações bancárias perpetradas ou da eventual culpa exclusiva da consumidora em relação aos prejuízos apontados na petição inicial.
4. O dano material está devidamente demonstrado nos autos, e a respectiva condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC.
5. Se, apesar do ato ilícito do fornecedor, não for possível aferir aviltamento de atributos da personalidade da consumidora, não havendo evidência de eventual desordem financeira causada em sua conta bancária capaz de significar risco à subsistência da correntista, ou comprometimento de seu orçamento familiar, não há falar em dano moral.
6. Diante da procedência do pedido de condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais e improcedência do pleito de compensação por danos morais, ainda que o valor pleiteado referente à reparação a título de danos extrapatrimoniais seja menor em relação aos danos patrimoniais, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.